Tribunal: TJPA
Processo: 0015672-65.2010.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? LIVRAMENTO CONDICIONAL ?FALTAS GRAVES ? REQUISITO SUBJETIVO ? AUSÊNCIA ? FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ? DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.2. Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo empreendeu 02 (duas) fugas do estabelecimento prisional.3. Agravo conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 00156726520108140401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
AÇÃO/RECURSO: Agravo em Execução Penal
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara Única de Execuções Penais)

AGRAVANTE: Rodrigo José Oliveira Serrão (Def. Pub. José Adaumir Arruda da Silva)
AGRAVADA: Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA
: Desa. VANIA FORTES BITAR
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL -FALTAS GRAVES - REQUISITO SUBJETIVO - AUSÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA -
DECISÃO AGRAVADA ARRIMADA NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício,
as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do referido benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.
2. Assim sendo, não se aplicando limite temporal à análise do requisito subjetivo, deve ser considerado todo o período de execução da pena, a fim de se verificar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo empreendeu 02 (duas) fugas do estabelecimento prisional.
3. Agravo conhecido e improvido.
Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto por Rodrigo José Oliveira Serrão, inconformado com a decisão do MM.º Juiz de Direito da Vara Única de Execução Penal da Comarca de Belém, que indeferiu o pleito de livramento condicional com fundamento na ausência de requisitos satisfatórios à concessão do benefício.

Em razões recursais, o agravante alega que duas fugas e uma prisão em flagrante por novo delito já foram reconhecidos em seu desfavor como faltas graves, com aplicação das respectivas sanções, de modo que as faltas antigas já foram devidamente penalizadas, não podendo servir como óbice à concessão do livramento condicional, sob pena de
bis in idem
, ressaltando ter lhe sido remido trinta e seis dias relativos a cento e oito dias trabalhados durante o cárcere, pelo que demonstrou possuir condições de prover sua subsistência por meio de trabalho lícito em liberdade, motivos pelos quais, requereu lhe seja concedido o livramento condicional.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo improvimento do recurso, e, em despacho de fls. 19, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, tendo, nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestado pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o agravante contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Execuções Penais da Comarca de Belém, que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Segundo o art. 83, do CP, c/c art. 131, da LEP, para ser beneficiado com a concessão do aludido benefício, o apenado deve preencher o requisito objetivo, referente ao tempo de cumprimento da pena, bem como o subjetivo, concernente à comprovação de seu bom comportamento carcerário, sendo que,
in casu,
o juiz
a quo
, assim decidiu,
verbis
:
¿Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que praticou falta(s) grave(s) durante o cumprimento de pena, conforme se constatado seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN, notadamente, fuga em 15.06.2012 e flagrante em 18.07.2012; e fuga em 15.09.2016.
(...)
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado ¿bom comportamento¿, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.
(...)
Ora, ao que se constata dos autos, além do comportamento carcerário desabonador durante o cumprimento da pena, o apenado não demonstrou nenhum dos requisitos acima delineados. Sequer alegou ou comprovou na sua petição o bom desempenho no trabalho. Além disso, não juntou prova da reparação do dano causado pela infração, ou alegação específica e concreta sobre a impossibilidade de fazê-lo.
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante do fato de que cometeu falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.
Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido¿.

Assim, extrai-se que o juízo
a quo
decidiu pelo indeferimento do pedido de livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge não ter sido cumprido pelo apenado o requisito subjetivo para auferir tal benefício, não merecendo prosperar a insurgência do mesmo, pois a decisão agravada apresenta-se fundamentada.

Ademais, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional,
ex-vi
a Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer de toda a execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo não preenchimento do requisito subjetivo.

Assim sendo,
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser considerado todo o período de execução da pena
, a fim de se analisar o comportamento carcerário do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o mesmo cometeu faltas graves, entre elas, 02 (duas) fugas, ocorridas em 15/06/2012 e 15/09/2016, inviabilizando a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. QUATRO FALTAS GRAVES.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o cometimento de falta grave no curso da execução, conquanto não interrompa o lapso temporal para o livramento condicional (Súmula 441/STJ), pode impedir a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, III, do CP.
II - Na hipótese vertente, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de livramento condicional com fundamento na ausência de requisito subjetivo, porquanto o paciente praticou quatro faltas graves, das quais duas foram de fuga e as outras duas, cometimento de novos crimes.
III - Também é firme o posicionamento desta Corte Superior no sentido de que é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional ou outro benefício, uma vez que tal providência implica reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. Precedentes.
IV - No presente agravo regimental não foram impugnados os fundamentos da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados argumentos aptos a modificá-la.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 475.608/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 19/02/2019)
STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO. FALTA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AFASTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.
2. Cumpre ressaltar, que não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado, mormente como no caso dos autos, em que o sentenciado praticou novo delito em data não muito remota.
3. O afastamento dos fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias quanto ao mérito subjetivo do paciente demandaria o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 458.687/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 08/11/2018)
TJMG: AGRAVO EM EXECUÇÃO - LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE - AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. Apesar de não interromper o prazo para a concessão do benefício do livramento condicional, o cometimento de falta grave pelo apenado revela um comportamento prisional insatisfatório, e implica, portanto, falta de requisito subjetivo para o alcance do benefício. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0261.17.002622-1/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019)

Logo, vê-se não merecer qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a decisão
a quo
, nos termos supraexpendidos.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

6